Tribunal: STF
Processo: HC 54201
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-23
Data de publicação: 1976-03-23

Ementa:
1. Petição de habeas corpus. Autoria. Se depende do exame de prova, não tem como ser apreciada em habeas corpus. Princípio da contraditoriedade. Livre apreciação da prova não se confunde com a postergação de tal regra. Defeito do auto de prisão em flagrante. É matéria que, atingida pela preclusão, não tem como ser apreciada em habeas corpus após a sentença firme que condenou o réu. Exame de corpo de delito. É indispensável nos crimes que deixam vestígios, e somente nesses.
2. Denegação do writ.